Tribunal: TJDFT
Processo: 0737280-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0737280-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS MAGDIEL CARVALHO DOS SANTOS AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO INTER SA, ITAU UNIBANCO S.A., MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, NU PAGAMENTOS S.A., BANCO ORIGINAL S/A D E S P A C H O Intimem-se para contrarrazões. Brasília, 2 de outubro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora